Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-41.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA (EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À NEOENERGIA, CAESB E DATAPREV). INVIABILIDADE. INCONTESTE COOPERAÇÃO ESTATAL (DEFERIMENTO E EFETIVAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em 31.5.2021, para indenização dos prejuízos materiais no valor de R$ 12.521,19. Recurso interposto contra a sentença extintiva do processo, sem resolução do mérito, em razão da não promoção da citação.
II. No que concerne aos atos processuais para fins de estabelecimento da relação processual, destaca-se: (a) inicial tentativa de citação (por AR – SPLM conjunto 9, casa 24, apt. 101, Setor Placa da Mercedes, Núcleo Bandeirante) infrutífera (AR recebido por terceira pessoa – id.32580752 – p.1); (b) realizada nova diligência, no mesmo endereço, por oficial de justiça, sem êxito (NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de CLEIBER PAZ TEIXEIRA, 988.749.421-68, visto que (SEM ATENDIMENTO) – id. 32582419 – p.1); (c) requerimento de diligências por meio dos sistemas informatizados do TJDFT (id. 32582420); (d) consulta realizada pelo Serasajud, banco de certidões do Sistema CEMAN, Sisbajud e Renajud (id. 32582426, id. 32582431); (e) determinação de nova citação do requerido por AR, nos endereços indicados (id. 32582435); (f) infrutíferas as tentativas de citação (ids.32582444, 32582446, 32582447); (g) realizadas novas diligências, nos mesmos endereços, por oficial de justiça, sem êxito (ids. 32582453, 32582456, 32582458); (h) intimada para se manifestar acerca das certidões do oficial de justiça, a parte requerente solicitou expedição de ofício à CAESB, NEO ENERGIA e DATAPREV (id. 32582462); (i) indeferido o pedido de expedição dos ofícios às concessionárias de água e energia e ao DATAPREV (id. 32582464); (j) intimada a parte autora para informar endereço atualizado no prazo de 5 dias sob pena de arquivamento, requereu pedido de reconsideração de decisão (id. 32582467); (k) e, ato contínuo à referida manifestação da requerente, adveio a sentença extintiva ao fundamento de que a mera repetição da diligência mediante expedição de ofício à neoenergia, caesb e dataprev, não se mostram viáveis, até mesmo porque desprovida de qualquer informação segura de que tais órgãos tenham informação diversa da que já foi trazida a estes autos, por força da amplitude da base de dados concernente aos sistemas informatizados deste Tribunal.
III. No caso concreto, constata-se que em absoluta consonância ao princípio da cooperação, o douto Juízo de origem promoveu inúmeras diligências à localização do requerido (todas infrutíferas), de sorte que não desponta incorreção do derradeiro indeferimento da expedição de ofício às empresas de água, luz e ao DATAPREV, para os mesmos fins.
IV. Entrementes, o interesse de repetição de diligências, sem mínima evidência de alteração do quadro fático, não fundamenta o pedido recursal
V. Escorreita, pois a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I do CPC, porquanto a não localização do requerido, para fins de citação, constitui óbice ao seguimento da demanda, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).